Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO. ISENÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ISENÇÃO ONEROSA. LEGITIMIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONDIÇÕES. GUERRA FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMIANAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora objetivando a reforma da sentença que, na ação por ela ajuizada objetivando a o reconhecimento da isenção de IPVA que era prevista o art. 2o, XIII, da Lei n. 6.466/2019, até 31/12/2027, quanto a débitos referentes a veículo, não obstante o disposto na Lei n. 7.591/2024, julgou improcedentes os pedidos da autora.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar, preliminarmente, se há nulidade na sentença por ter deixado de enfrentar fundamentos essenciais da lide; no mérito, se a cobrança do IPVA decorrente da revogação parcial da isenção prevista no art. 2o, XIII, da Lei n. 6.466/2019 pela Lei n. 7.591/2024, publicada em 04/12/2024, acarreta violação aos princípios da anterioridade nonagesimal, da não diferenciação tributária e da proteção à isenção onerosa concedida por prazo certo.
III. Razões de decidir
3. Da nulidade da sentença. Não há nulidade na sentença, que enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes.
4. Da guerra fiscal. A exigência legal de aquisição do veículo no Distrito Federal configura critério legítimo para a fruição do benefício fiscal.
5. Do art. 178 do CTN. Não obstante a isenção prevista na Lei n. 6.466/2019 tivesse prazo determinado em seu art. 16, há exigência de cumprimento anual dos requisitos legais, de modo que legítima a alteração das condições para sua fruição.
6. Da anterioridade nonagesimal. 6.1. A Constituição Federal apenas excetuou a base de cálculo do IPVA da aplicação da anterioridade nonagesimal (art. 150, III e §1o c/c art. 155, III, CRFB), de modo que a revogação da isenção ora analisada se submete a tal regra. Neste sentido: Acórdão 2017755. 6.2. Tendo sido a Lei 7.591/2024 publicada em 05/12/2024, não incide a revogação da isenção sobre o fato gerador ocorrido em 01/01/2025 (Decreto n. 34.024/2012, art. 4o, II, a), por violação à anterioridade nonagesimal. 6.3. Vencido o relator, que entendia que a violação à anterioridade nonagesimal não prosperava, por não estar o IPVA sujeito à noventena.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido, para reformar a sentença para reformar a sentença declarar a inexigibilidade do IPVA relativo ao exercício de 2025 objeto destes autos, mantida a sentença em seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários, pois ausente recorrente vencido.